Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728014-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDGAR DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Agravo Interno interposto por Edgar dos Santos Almeida contra decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo ora agravado, determinando a imediata remessa da demanda originária (proc. 0712020-12.2020.8.07.0001) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Querência-MT (ID no 18422594, págs. 1-5). 2. O pedido de efeito suspensivo foi deferido em 6/8/2020 (ID no 18422594, págs. 1-5). 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília, proferida em liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (proc. no 0712020-12.2020.8.07.0001) proveniente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (REsp. no 1319232/DF). 4. O Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, proferiu decisão nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, suspendendo todos os processos que versem sobre a abrangência da coisa julgada na ação civil pública, nos seguintes termos: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” 5. Na resposta aos embargos de declaração há destaque para a necessidade de suspensão dos processos que versem sobre a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/1985, independentemente da matéria em discussão: “Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. (EDcl no RE 1.101.937 – Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020)” [grifo na transcrição] 6. Em 21/7/2020, em decorrência dessa decisão, a Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto no REsp. no 1319232/DF. 7. Essa decisão afeta todos os processos em discussão envolvendo a referida ação civil pública coletiva. 8. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STF, é medida que se impõe. Dispositivo 9. Determino a suspensão deste Recurso até que o Plenário do STF aprecie o RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). 10. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO